Tribunal: TJSP
Processo: 0002206-03.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002206-03.2020.8.26.0158, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RAFAEL
MAIA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002206-03.2020.8.26.0158 -Voto no 15074
2
Agravo em Execução no 0002206-03.2020.8.26.0158
Comarca: Santos DEECRIM UR/7
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Rafael Maia do Nascimento
Voto no 15074
Agravo em execução. Progressão de regime deferida.
Insurgência do Parquet. Exame criminológico. Desnecessidade.
Realização que fica a critério do juiz da execução. Opinião do
órgão acusador sobre a gravidade do delito não é óbice à
progressão de regime, quando presentes os requisitos legais.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 17/18, que
deferiu pedido de livramento condicional a RAFAEL MAIA DO NASCIMENTO.
O agravante sustenta que é incabível a progressão de regime,
aduzindo que inexiste o preenchimento do requisito subjetivo, enfatizando a gravidade
do delito cometido pelo agravado. Requer seja determinada a realização de exame
criminológico (fls. 03/07).
Contraminutado o recurso (fls. 35/37), a d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo improvimento do agravo (fls. 35/17).
É o relatório.
De início, observe-se que cabe ao juiz da execução, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002206-03.2020.8.26.0158 -Voto no 15074
3
considere necessário, a determinação da realização do exame criminológico. Se da
análise dos elementos apresentados pôde firmar sua convicção acerca do cabimento da
progressão de regime, nada obsta que o defira sem a imposição prévia da avaliação.
Extrai-se dos autos que o agravado cumpre pena de 11 (onze)
anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão pela prática de roubos, tendo sido
preso em 14 fevereiro 2016, com prazo final de cumprimento da pena para 29 de
dezembro de 2027 e previsão para o benefício do livramento condicional em 30 de maio
de 2020 (fls. 10/12).
Verifica-se que a MM. Juíza a quo deferiu o benefício à
sentenciada, por entender desnecessária a realização de exame criminológico prévio,
tendo em vista que restou cumprido o lapso temporal previsto em lei, além de atestado
de bom comportamento carcerário.
Contra referida decisão o Ministério Público insurgiu, sob o
argumento de que não foi cumprido o requisito de ordem subjetiva, e ressalta a
gravidade dos delitos cometidos pelo agravado, além da longa pena por cumprir.
De início, observe-se que não há dúvidas de que o agravado
preencheu o requisito objetivo (fls. 10/12), para gozar do benefício de progressão para o
regime menos gravoso, e o subjetivo, pois ostenta ótimo comportamento carcerário (fls.
285 do processo de origem no 0003857-53.2017.8.26.0521), no mais, imperioso
ressaltar que não é obrigatória a realização de exame criminológico, sendo o caso de
manutenção da r. decisão atacada.
Observe-se, ainda, que a opinião do Parquet sobre a gravidade
dos delitos cometidos pelo agravado não é razão apta a impedir sua progressão, se
presentes os requisitos legais que a autorizem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002206-03.2020.8.26.0158 -Voto no 15074
4
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretensão de revogação
da decisão que deferiu o livramento condicional. Realização
de
exame
criminológico.
Faculdade
do
Magistrado.
Desnecessidade no presente caso. Decisão mantida. Recurso
ministerial não provido.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9000761-58.2019.8.26.0050;
Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
1a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
15/07/2019; Data de Registro: 17/07/2019).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Pedido de progressão ao
regime aberto deferido Gravidade do delito e longa a pena a
ser cumprida
Irrelevância
Exame criminológico

Desnecessidade Requisitos presentes Decisão mantida -
Agravo improvido - (voto 39804).”
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003013-65.2019.8.26.0026;
Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 14/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019).
“PROGRESSÃO DE REGIME Gravidade abstrata do
delito e longevidade da pena que não são óbices idôneos ao
benefício. Exame criminológico. Inexigibilidade. Agravo
ministerial desprovido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0011822-78.2018.8.26.0026; Relator (a): Marcos Correa; Órgão
Julgador:
6a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Foro
de
Pindamonhangaba - Vara Criminal; Data do Julgamento:
04/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002206-03.2020.8.26.0158 -Voto no 15074
5
Cumpridos ambos os requisitos e dispensada a realização de
exame criminológico pelo d. magistrado, necessária, pois, a manutenção do decisum.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face
do sentenciado RAFAEL MAIA DO NASCIMENTO.
Reinaldo Cintra
Relator